Tribunal: TJMT
Processo: 1012583-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012583-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (AGRAVANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO ATRIBUÍDO À TURMA RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – ART. 17-B, LETRA B, PARTE FINAL, DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
impetração do mandado de segurança contra o ato judicial, proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, somente se revela plausível se for teratológico (Art. 17-B, letra b, parte final, do RITJMT).

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Condomínio Vero, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, indeferiu a petição inicial (Id. 13536958 – págs. 01/04).

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o
writ
não foi utilizado como sucedâneo recursal, visto que o acórdão da Turma Recursal não é passível de recurso, por inexistir tal previsão no rol taxativo da Lei n. 9.099/1995 e no Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão da Turma Recursal é desprovida de fundamentação e
extra petita
, visto que a Convenção do Condomínio prevê o pagamento dos honorários advocatícios e o seu afastamento, determinado no acórdão, ao fundamento de que seu cabimento diz respeito à atuação do advogado na esfera extrajudicial, não foi ponto controvertido no processo.

Aduz que a intervenção do Tribunal de Justiça é necessária, porque a decisão da Turma Recursal foi teratológica e ilegal.

Intimada, a parte agravada apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 21981033 – págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020